Tribunal: TJDFT
Processo: 0751474-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751474-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN AGRAVANTE: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Morelos Patrício Verlage Ewen e Morelos Adolfo Verlage Vasquez contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em sede de embargos de declaração, reconsiderou despacho anterior e determinou a intimação de Carlos Alberto Moresco, terceiro estranho à lide, para apresentar o suposto contrato de arrendamento da Fazenda Samambaia, no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Os agravados noticiaram em contrarrazões o deferimento de nova medida acerca do objeto discutido no presente agravo de instrumento, na qual Juízo de Primeiro Grau concedeu prazo de sessenta (60) dias para apresentação de laudo de avaliação da mencionada Fazenda Samambaia (id 258313179). Intime-se os agravantes para manifestarem-se acerca da eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento, bem como quanto à manutenção do interesse recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator